Tribunal: STF
Processo: ARE 1425447
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, à justificativa de fundamentação insuficiente da repercussão geral da matéria.



    Nas razões do agravo, sustentou ter demonstrado de maneira fundamentada, em capítulo autônomo, a repercussão geral da demanda. Asseverou ausência de ofensa ao princípio da anterioridade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.989/95. ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034/2021. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. VIOLAÇÃO.. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONADADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº9099/95). 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para reconhecer seu direito a adquirir veículo automotor com a isenção de IPI. 



    2. A parte ré apresenta impugnação à justiça gratuita. Sustenta a inviabilidade jurídica de declaração de inconstitucionalidade abstrata em ação individual movida nos Juizados Especiais Cíveis. Alega aplicação imediata da legislação tributária e que o direito à aquisição com o benefício da isenção poderá ser exercido apenas uma vez a cada dois anos. 



    3. Autora recebe o benefício de aposentadoria por idade, em valor inferior a 40% do teto previdenciário e Recorrente não comprovou a existência de situação apta a afastar a assistência judiciária gratuita. 



    4. Princípio da anterioridade nonagesimal. Veículo sofreu sinistro em virtude de enchente, motivando nova aquisição em prazo inferior a dois anos. IPI. Isenção. 



    5. Recurso da parte ré não provido.



    No extraordinário, aduz violação ao art. 150, III, “a”, da Constituição Federal. 



    Aduz que não há falar em ofensa aos princípios da anterioridade nonagesimal ou irretroatividade, vez que o IPI não se submete ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, corolário do princípio da segurança jurídica.



    Assevera que a MP n. 1.034/2021 não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, vez que não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco a modificou, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença, concluindo pela violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pela MP n. 1.034/21, que revogou a isenção de IPI na aquisição de veículos novos por pessoas com deficiência. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao mérito, a r. sentença recorrida decidiu o pedido inicial de modo exauriente, analisando todas as questões suscitadas pelas partes, revelando-se desnecessárias meras repetições de sua fundamentação:



    .......................................................................................................



    Pretende a autora adquirir novo veículo com o benefício fiscal concedido anteriormente, com o afastamento do critério temporal estabelecido no art. 2º e que, com a vigência da MP 1.034/2021, a qual alterou a redação do parágrafo único do referido dispositivo, estendeu para 4 anos o prazo para poder utilizar novamente da isenção. Note-se que o artigo limitou, por critério temporal, a isenção pessoal. Ou seja, a isenção poderia ser utilizada somente uma vez no intervalo de 2 anos, antes da vigência da MP 1.034/2021, quando a parte autora teve o pedido indeferido pela Receita e, no intervalo de 4 anos, após a vigência da MP.



    .......................................................................................................



    Pois bem, o art. 5º da MP nº 1.034/21, determinou expressamente a entrada em vigor, desde a sua publicação, do art. 2º que introduziu o § 7º ao art. 1º da Lei nº 8.989/95:



     [...] 



    No entanto, vejamos o que a Constituição Federal estabelece na Seção Das Limitações do Poder de Tributar, especificamente no tocante ao princípio da anterioridade nonagesimal aplicável ao IPI:



    .......................................................................................................



    De fato, pela interpretação a contrario sensu da segunda parte do § 1º do art. 150, da CF, o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, alínea c da CF), isto é, a vedação à majoração ou criação de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei, se aplica ao IPI, que está previsto no art. 153, IV da CF, pois o inciso IV não está discriminado entre aqueles em que o § 1º excepciona a aplicação do princípio (“... a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V”). 



    Em outras palavras, o IPI se submete à vedação de sua cobrança antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.



     Resta porém saber se o princípio da anterioridade nonagesimal, que incide sobre a criação ou majoração do IPI, também se aplica à revogação da isenção do referido imposto sobre determinado produto ou, como é o caso dos autos, acima de determinado valor de um produto.



    ......................................................................................................



    Pois bem, referido recurso extraordinário transitou em julgado, recentemente, em 18/02/2021, ratificando o entendimento segundo o qual aplica-se o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas no AG.REG. nos EMB. DIV. no AG.REG. no RE 564.225/RS, agora de relatoria do Min. Alexandre de Moraes e nos EMB. DECL. no AG.REG. nos EMB. DIV. no AG.REG. no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.225/ RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, mas redator para o acórdão Min. Dias Tóffoli: 



    [...] 



    Assim, reconheço a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, do art. 5º, I da MP nº 1.034/21 que determinou a entrada em vigor, na data de sua publicação, do seu art. 2º, que incluiu o § 7º ao art. 1º da Lei nº 8.989/95 e, com isso, revogou a isenção do IPI sobre os veículos novos de passageiros, nos moldes descritos pelo caput do art. 1º da Lei 8.989/95, adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física e cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00.



    .......................................................................................................



    Ademais, como deduzido em sentença, a limitação ao incentivo fiscal de isenção de IPI não poderia ter vigência a partir da data da publicação (01/03/2021), mas somente após 90 dias desta data, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, impondo ao contribuinte, no caso a autora, a redução de seu benefício de isenção de IPI.



     E, ainda, a autora não poderia ser surpreendida por uma imposição quando o pedido de isenção estava validado pela Receita Federal, tendo ocorrido a situação excepcional do sinistro.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que já se manifestou quanto ao dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, situações a configurar majoração indireta de tributos. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. (...).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4.12.2019, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: PRECEDENTES.



    (RE 1.403.647-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9.1.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta.



     II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal .



    (...)



    (RE 1.413.296 AgR , Segunda Turma, ministro Ricado Lewandowski, DJe de 1.3.2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente